Tribunal: TJES
Processo: 5007781-81.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007781-81.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ELITON SILVA FRANCO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. FUGA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PERMANÊNCIA NA CONDIÇÃO DE FORAGIDO POR MAIS DE UM ANO. ANÁLISE DO HISTÓRICO PRISIONAL. TEMA 1.161 DO STJ. BENEFÍCIO INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que indeferiu o pedido de livramento condicional formulado por reeducando no processo de execução penal. A defesa sustenta o preenchimento de todos os requisitos legais e alega que a falta grave praticada em 2022 não poderia, por si só, impedir a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a fuga do estabelecimento prisional, com permanência do apenado na condição de foragido por 1 ano e 2 meses, afasta o requisito subjetivo do bom comportamento durante a execução da pena e impede a concessão do livramento condicional, ainda que atendido o requisito objetivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 83 do Código Penal exige, para a concessão do livramento condicional, o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos, entre os quais o bom comportamento durante a execução da pena.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.161 dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a aferição do requisito subjetivo deve considerar todo o histórico prisional do condenado, não se restringindo à ausência de falta grave nos 12 meses anteriores ao pedido.

5. A evasão do sistema prisional constitui falta grave e revela descumprimento das condições impostas ao apenado, evidenciando comportamento incompatível com o benefício.

6. A permanência do reeducando na condição de foragido por mais de um ano demonstra ausência de comportamento satisfatório e afasta a presunção de que observará as condições do livramento condicional.

7. O preenchimento do requisito objetivo não autoriza, por si só, a concessão do benefício quando o requisito subjetivo não está atendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão do livramento condicional exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 83 do Código Penal.

2. A análise do bom comportamento durante a execução penal deve considerar todo o histórico prisional do apenado, conforme o Tema 1.161 do STJ.

3. A fuga do estabelecimento prisional, com permanência prolongada na condição de foragido, afasta o requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 83, incisos I a V e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.161.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por
ELITON SILVA FRANCO
em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução n.
0012309-65.2016.8.08.0011
, indeferiu o pedido de livramento condicional ao reeducando.

A defesa sustenta que o reeducando faz jus ao benefício pleiteado, em razão de ter preenchido todos os requisitos legais.

Aponta que a falta grave praticada pelo reeducando foi cometida no ano de 2022, não servindo para afastar a concessão do benefício pretendido.

Requer, portanto, o conhecimento e o provimento do recurso para que seja concedido o pedido de livramento condicional ao reeducando.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça (Dr. Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro).

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
ELITON SILVA FRANCO
em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução n. 0012309-65.2016.8.08.0011, indeferiu o pedido de livramento condicional ao reeducando.

A defesa sustenta que o reeducando faz jus ao benefício pleiteado, em razão de ter preenchido todos os requisitos legais.

Aponta que a falta grave praticada pelo reeducando foi cometida no ano de 2022, não servindo para afastar a concessão do benefício pretendido.

Requer, portanto, o conhecimento e o provimento do recurso para que seja concedido o pedido de livramento condicional ao reeducando.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça (Dr. Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro).

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

Pois bem.

O Código Penal estabelece no art. 83 os requisitos para a concessão do livramento condicional, senão vejamos:

Requisitos do livramento condicional

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III - comprovado:

a) bom comportamento durante a execução da pena;

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou a tese, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1161), “que a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal.”

Nesse cenário, muito embora o reeducando tenha preenchido o requisito objetivo, agiu com acerto a magistrada de origem ao indeferir o requerimento de livramento condicional, uma vez que o requisito subjetivo não foi atendido devido à fuga empreendida do estabelecimento prisional, permanecendo foragido pelo período de 1 ano e 2 meses.

Por oportuno, colaciono excerto do ato apontado coator:

Conforme consta dos autos, o apenado praticou falta grave ao evadir-se do sistema prisional, sendo recapturado em 22/11/2023, após permanecer foragido por mais de um ano, desde 20/09/2022. Tal conduta evidencia o descumprimento das condições impostas e a ausência de comportamento satisfatório, requisito indispensável à concessão do benefício.

Assim, é de rigor o desprovimento do recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.